Tribunal: TJSP
Processo: 3014053-61.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal dolosa praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino – Crime cometido no âmbito da violência doméstica – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam a

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal dolosa praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino – Crime cometido no âmbito da violência doméstica – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para desconjurar risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes – Reconhecimento – Exegese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e, especialmente, dos artigos 12-C, § 2o, e 20, caput, ambos da Lei no 11.340/06 – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.